Tribunal: STF
Processo: RE 1363102
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMUTANGA/PE E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR FALTOSO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, II, 37, caput, e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Município, ora recorrido, encontra-se inadimplente e, por consequência, não pode ser beneficiado por transferências voluntárias.



    Aduz similaridade da matéria com a controvérsia abordada pelo Tema n. 327/RG, RE 1.067.086.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Objetiva-se a suspensão do Município de Camutanga/PE do registro de inadimplência junto ao CAUC/SIAFI, em face de irregularidades no Convênio 078/2001, firmado com o Ministério de Integração Social.



    A Instrução Normativa STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, que disciplinou a celebração de convênios de natureza financeira que tivessem por objeto a execução de projetos ou a realização de eventos, assim dispõe:



    (...)



    .......................................................................................................



     No caso sob exame, observa-se que o então Prefeito, época do ajuizamento da ação adotou providências que se alinham às exigências postas na Instrução Normativa sob foco, uma vez que foi promovida representação contra o Gestor (supostamente faltoso) – fls. 77/78, bem como foi constatada a instauração da tomada de contas especial (fls. 79/80).



    .......................................................................................................



    Por fim, destaco que o fato de o ex-gestor (supostamente faltoso) ter sido reeleito, conforme noticia a União, na petição de fls., em nada altera a suspensão do cadastro da Municipalidade nos registros de inadimplência, sobretudo porque, à época do ajuizamento da presente ação, o então Prefeito adotou todas as medidas cabíveis para tal finalidade.



    Verifico que, ao interpretar as provas dos autos, bem como a Instrução Normativa de regência, o Tribunal de origem assentou que o Prefeito em funções ao tempo do ajuizamento da ação adotou as providências exigidas pela norma administrativa, uma vez que foi promovida a representação contra o Gestor supostamente faltoso (Prefeito da gestão anterior), restando ausentes os elementos justificadores para a permanência da inscrição do Município recorrido no cadastro do SIAFI. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 930.892-AgR/PE, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 981.907-AgR/PE, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido quanto à adoção ou não das medidas necessárias para responsabilização da gestão anterior, demandaria revolvimento do quadro probatório. Campo esse vedado em sede recursal extraordinária ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Por fim, saliento que não se aplica ao caso o Tema n. 327/RG, RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator